Tribunal: TJSP
Processo: 0004256-70.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – TRANSTORNO BIPOLAR - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APURADA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico desprovido.